Tribunal: TJSP
Processo: 1000523-37.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

Mongaguá

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO – FEPASA e CPTM – Inativo – Complemento de pensão – Reenquadramento – Pretensão da autora, pensionista da extinta FEPASA, ao reenquadramento do cargo ocupado pelo instituidor da pensão por ocasião da aposentação (Auxiliar de Transportes I) ao atual (Agente Operacional II), conforme o Plano de Cargos e Salários da CPTM – Impossibilidade – O direito à equivalência se subsome em

Ementa:
APELAÇÃO – FEPASA e CPTM – Inativo – Complemento de pensão – Reenquadramento – Pretensão da autora, pensionista da extinta FEPASA, ao reenquadramento do cargo ocupado pelo instituidor da pensão por ocasião da aposentação (Auxiliar de Transportes I) ao atual (Agente Operacional II), conforme o Plano de Cargos e Salários da CPTM – Impossibilidade – O direito à equivalência se subsome em observar os mesmos índices de reajustes gerais concedidos à categoria dos ferroviários, nos termos do art. 2.o, § 4.o, da Lei Estadual n.o 9.343/96, sem que isso configure eventual equiparação aos atuais cargos da estrutura funcional, até porque inexiste norma legal que ampare a pretensão deduzida – Precedentes desta E. Corte – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-37.2018.8.26.0366
C
Registro: 2020.0000229422
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000523-37.2018.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante CECÍLIA DE
FRANÇA GALVÃO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-37.2018.8.26.0366
C
Voto no 17.177
Apelação Cível n.o 1000523-37.2018.8.26.0366
Apelante
: CECÍLIA DE FRANÇA GALVÃO
Apelado
: ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca
: SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
APELAÇÃO FEPASA e CPTM Inativo Complemento de
pensão Reenquadramento Pretensão da autora, pensionista da
extinta FEPASA, ao reenquadramento do cargo ocupado pelo
instituidor da pensão por ocasião da aposentação (Auxiliar de
Transportes I) ao atual (Agente Operacional II), conforme o Plano
de Cargos e Salários da CPTM Impossibilidade O direito à
equivalência se subsome em observar os mesmos índices de
reajustes gerais concedidos à categoria dos ferroviários, nos
termos do art. 2.o, § 4.o, da Lei Estadual n.o 9.343/96, sem que isso
configure eventual equiparação aos atuais cargos da estrutura
funcional, até porque inexiste norma legal que ampare a pretensão
deduzida
Precedentes desta E. Corte
Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta nos autos
da ação ordinária visando o reenquadramento da autora,
pensionista da extinta FEPASA, do cargo ocupado por ocasião
da aposentação do instituidor da pensão (Auxiliar de
Transportes I) ao atual (Agente Operacional II), conforme o
Plano de Cargos e Salários da CPTM, julgada improcedente pela
r. sentença de fls. 237/242.
Apelou a autora (fls. 246/253) pugnando
pela inversão do julgado.
O recurso recebeu resposta (fls. 259/282),
com preliminar de prescrição.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-37.2018.8.26.0366
C
A autora da ação, pensionista da extinta
FEPASA, visa obter a revisão de complementação de sua pensão
em razão do reenquadramento do cargo ocupado pelo seu
instituidor
por
ocasião
da
aposentação
(Auxiliar
de
Transportes I) ao atual (Agente Operacional II), conforme o
Plano de Cargos e Salários da CPTM, com a consequente
condenação da ré ao pagamento das diferenças decorrentes,
respeitada a prescrição quinquenal.
A
r.
sentença
houve
por
bem
julgar
improcedente a pretensão deduzida.
Preambularmente, a alegação da Fazenda do
Estado de que os empregados da CPTM não são paradigmas para
os inativos da FEPASA, para o fim de reajustamento de suas
complementações de aposentadoria e pensão, não prospera.
A Lei Estadual n.o 9.343/96, que transfere
para RFFSA
Rede Ferroviária Federal S/A a totalidade das
ações ordinárias nominativas representativas do capital
social da FEPASA, excetua em seu § 1o, do art. 3o, a parcela
da
FEPASA
referente
aos
sistemas
de
transportes
metropolitanos, transferindo, por cisão, à CPTM.
Por outro lado, estabelece a referida
norma, em seu art. 4o, § 2o, a garantia à complementação dos
proventos das aposentadorias e pensões seguindo os índices e
datas estabelecidos em acordo ou convenção da categoria, in
verbis:
Artigo 4.o Fica mantida aos ferroviários, com direito
adquirido,
a
complementação
dos
proventos
das
aposentadorias e pensões, nos termos da legislação
estadual específica e do Contrato Coletivo de Trabalho
1995/1996.
(...)
§ 2.o Os reajustes dos benefícios da complementação e
pensões a que se refere o "caput" deste artigo serão
fixados, obedecendo os mesmos índices e datas, conforme
acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissidio
coletivo na data-base da respectiva categoria dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-37.2018.8.26.0366
C
ferroviários.
(grifos nossos).
É certo que, com a cisão, a CPTM, além da
transferência de parte do patrimônio da FEPASA, absorveu
também capital humano, sendo inegável admitir que tais
funcionários fazem parte da mesma categoria dos ferroviários.
Com efeito, por dissídio coletivo ou acordo
coletivo de trabalho foi outorgado aos servidores em
atividade reajuste salarial, em caráter geral, devendo tal
regramento ser estendido aos servidores inativos, ainda mais,
levando-se em consideração que o Estatuto dos Ferroviários
(Decreto n.o 35.530/59), em seus artigos 192 e 193,
determinam o aumento de proventos em qualquer caso de
reajuste geral.
Ainda que assim não fosse, a Constituição
Federal, no art. 40, § 8.o, ordena que se estendam aos
aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens
concedidos aos servidores da ativa, redação que foi mantida
pela Emenda Constitucional n.o 41/03, em seu art. 7.o.
Contudo, este não é o caso dos autos, eis
que a autora não busca a percepção de índices e reajustes ou,
na letra da lei, “índices e datas”, concedidos a toda
categoria dos funcionários ativos da CPTM, mas sim o
recebimento da complementação de aposentadoria com base no
salário de “Agente Operacional II”, cargo para o qual
pretende ser reenquadrada de acordo com a transposição
implementada pelo Plano de Cargos e Salários da CPTM.
Com efeito, o direito à equivalência se
subsome em observar os mesmos índices de reajustes gerais
concedidos à categoria dos ferroviários, sem que isso
configure eventual equiparação aos atuais cargos da estrutura
funcional, até porque inexiste norma legal que ampare a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-37.2018.8.26.0366
C
pretensão deduzida, pois, conforme bem ressaltou a Exma. Des.
Luciana Bresciani por ocasião do julgamento da apelação cível
n.o 0015664-92.2012.8.26.0053, j. 08.05.2013, v.u.:
“Uma coisa é admitir, e mesmo quanto a isso não há
unanimidade de entendimento neste Tribunal e Colenda
Câmara, que reajustes concedidos em caráter geral aos
ativos da CPTM, devem ser estendidos aos autores
pertencentes
à
mesma
categoria,
nos
termos
das
disposições legais supramencionadas, respeitando-se o
princípio da isonomia, consoante o artigo 40, § 8.o, da
Constituição Federal, para fins de cálculo e pagamento
da complementação de aposentadorias e pensões, para
adequado cumprimento da norma de regência. Outra é
conceder equiparação para todos os fins, com imediata
equiparação dos proventos do autor aos vencimentos
daquele que escolheu como paradigma, procedendo a
verdadeiro reenquadramento, sem considerar, inclusive,
nesta medida, o que seria de responsabilidade do INSS e
o que seria efetivamente imputável ao Estado de São
Paulo, nem o que estaria ou não alcançado pela
prescrição; igualmente, sem atentar se este ou aquele
reajuste foi concedido efetivamente em caráter geral e
ou qual a sua natureza”.
E não destoam outros julgados proferidos
por este E. Sodalício:
REEXAME NECESSÁRIO. Ferroviário aposentado. Pretensão à
complementação de aposentadoria com reenquadramento
funcional a cargo estabelecido em plano de cargos da
CPTM. Inadmissibilidade. Garantia concedida pela Lei
Estadual 9.343/96 que se limita a reajuste de índices.
Sentença de parcial procedência. Recurso provido. (TJSP
10.a Câmara de Direito Público
Reexame Necessário
n.o 0036898-96.2013.8.26.0053 Rel. Des. MARCELO SEMER
j. 13.10.2014).
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
REAJUSTES DE
PROVENTOS OU PENSÃO PENSIONISTAS DE EX-FUNCIONÁRIO DA
FEPASA Pretensão inicial das autoras, pensionistas de
ex-funcionários da extinta FEPASA, voltada à majoração
do benefício de complementação de pensão com base em
reenquadramento do cargo de seus falecidos expostos,
ante o Plano de Cargos e Salários da CPTM

Ilegitimidade
passiva
da
CPTM

Afastamento da prescrição do fundo de direito reconhecida pela sentença
Impossibilidade de acolhimento do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-37.2018.8.26.0366
C
inicial
Legislação de regência que apenas garante o
reajuste das complementações de pensão com base nos
mesmos índices e datas aplicados aos salários dos
servidores da ativa, sem que isso configure plena
equiparação aos atuais cargos da CPTM, como pretendem
as apelantes Inteligência do art. 4.o, § 2.o, da Lei
Estadual n.o 9.343/1996, dos arts. 192 e 193, do
Decreto n.o 35.530/59 (Estatuto dos Ferroviários) e do
Enunciado n.o 10 da Seção de Direito Público Sentença
de improcedência mantida, embora por fundamento diverso
Extinção do feito sem julgamento de mérito com
relação à CPTM, por ilegitimidade passiva, nos termos
do art. 267, VI, do CPC Recurso não provido. (TJSP
4.a Câmara de Direito Público
Apelação Cível n.o
0036524-17.2012.8.26.0053
Rel. Des. PAULO BARCELLOS
GATTI j. 29.09.2014).
FEPASA APOSENTADORIA EQUIPARAÇÃO COM SERVIDOR ATIVO
DA CPTM - Pretende o autor o reenquadramento do cargo
de Auxiliar de Transporte I para Agente Operacional I
Inadmissibilidade
A equiparação, prevista na Lei no
9.343/96 é referente à incidência de índices para
reajuste, e não ao salário pago a cargo similar após
plano de cargos e salários instituído pela CPTM -
Prescrição não reconhecida. Recurso provido. (TJSP

7.a Câmara de Direito Público
Apelação Cível n.o
1005495-92.2013.8.26.0053 Rel. Des. MOACIR PERES j.
08.09.2014).
RECURSO DE APELAÇÃO Pensionista de ex-funcionário da
extinta
FEPASA

Pretensão
à
equiparação
da
complementação de pensão com o salário do funcionário
da ativa da CPTM, ocupante do mesmo cargo ou similar ao
exercido
pelo
instituidor
do
benefício

Reenquadramento do cargo de Especialista VII para o de
Chefe de Departamento, a ser utilizado como referência
Impossibilidade Ausência de norma legal a amparar a
pretensão
Ação improcedente
Recurso oficial e
voluntário providos. (TJSP
1.a Câmara de Direito
Público
Apelação Cível n.o 0018550-30.2013.8.26.0053
Rel. Des. LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
j.
08.09.2014).
Incensurável,
portanto,
o
r.
julgado.
Prejudicada a análise da preliminar.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majora-se em 2% (dois por cento) a
verba honorária arbitrada em primeiro Grau, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-37.2018.8.26.0366
C
gratuidade concedida (fls. 180).
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator